Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. CONGELAMENTO DE ÓVULOS. DESPESAS COM TRATAMENTO. PREVENÇÃO DE INFERTILIDADE. PROCEDIMENTO COADJUVANTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES C. STJ. REEMBOLSO. REDE CREDENCIADA. BENEFICIÁRIO OPTA POR OUTRO PRESTADOR, O REEMBOLSO DAR-SE-Á NOS LIMITES DO CONTRATO (CONTRATO DE LIVRE ESCOLHA).
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. O procedimento indicado pelo médico assistente (congelamento de óvulos, criopreservação) difere da inseminação artificial ou da fertilização in vitro, indicado para futura fertilização ou para reprodução assistida da paciente, a qual, de fato, não tem amparo contratual ou legal.
3. No caso, por se tratar de congelamento de óvulos, para preservação da fertilidade, haja vista os malefícios causados pelos tratamentos utilizados em paciente acometida por câncer, devida se mostra a cobertura.
4. Com efeito, a pretensão da apelada não está fundamentada no direito constitucional ao planejamento familiar (art. 226, § 7o, CF), tampouco versa sobre fertilização in vitro, em distinguish do caso abordado no julgado do Tema/STJ 1.067.
5. No tocante ao reembolso, em se tratando de despesa realizada com profissional, integrante ou não da rede credenciada, eleito pelo segurado e por meio de serviço de saúde, obrigatório ou não disposto no rol da ANS, ainda que urgente ou emergencial, o reembolso deve ser comprovado e limitado à tabela praticada pelo plano privado de assistência à saúde, conforme cobertura prevista em contrato.
6. Na hipótese, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença em conformidade com os limites previstos no contrato e tabela específica da Seguradora para o reembolso determinado ou, caso inexistente, mediante apresentação de dois orçamentos de Estabelecimentos de Assistência à Saúde para o mesmo procedimento.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.